Tribunal: STF
Processo: Rcl 42180
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Vicente Camilo Máximo, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia, nos autos do Processo 0106100-74.2005.5.18.0002.
    Na petição inicial, a parte reclamante narra que “[o] caso vertente se refere à EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA PGFN contra a empresa Jal Produtos Alimentícios Ltda e seus proprietários Juliana Alvarenga Lisita e Arlindo Jose Baston de Carvalho, que culminou na venda em Hasta Pública do imóvel localizado na Rua F-61, Qd. 228, Lt. 03, Setor Faiçalville, Goiânia/GO”, de forma que “a restituição dos valores desembolsados pelo reclamante, mediante atualização pelo índice IPCA e juros à base de 1% a partir de sua ocorrência, é medida que se impõe”. (eDOC 1, p. 10)
    Diante disso, alega que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara quanto à incidência de juros e correção monetária como consectário legal que, como tal, decorre tão somente de lei e independe de expresso pronunciamento judicial”. (eDOC 1, p. 10) 
    Requer assim a concessão de liminar para que seja determinado o bloqueio do valor de R$ 83.833,43 (oitenta e três mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos) na conta judicial vinculada ao processo na origem. No mérito, postula a cassação do ato reclamado “para determinar a restituição dos valores despendidos pelo reclamante atualizado pelo índice IPCA e juros à base de 1% a.m, bem como para expedir ofício ao 1º CRI de Goiânia para que leve a efeito o registo da Carta de Arrematação expedida em 26/02/2019 em caráter de urgência”. (eDOC 1, p. 18)
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
    Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 
    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.
    Assim, na hipótese, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias”. (Rcl 28577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente